Tribunal: TJSP
Processo: 1080122-74.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Resilição por iniciativa da estipulante. Exigência de cumprimento de aviso prévio de 60 dias e pagamento das mensalidades vencidas no período. Descabimento. Cobrança que tem por fundamento a norma do artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa 195/09 da ANS. Dispositivo normativo declarado nulo em decisão proferida pelo Egrégio Tribunal

Ementa:
Apelação. Plano de saúde coletivo empresarial. Resilição por iniciativa da estipulante. Exigência de cumprimento de aviso prévio de 60 dias e pagamento das mensalidades vencidas no período. Descabimento. Cobrança que tem por fundamento a norma do artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa 195/09 da ANS. Dispositivo normativo declarado nulo em decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região, na ação coletiva 0136265-83.2013.4.02.5101, movida pelo Procon/RJ em face da ANS. Posterior revogação da norma pela ANS na Resolução 455/2020. Contrato com número diminuto de beneficiários, ensejando aplicação do CDC. Reconhecimento de nulidade da cláusula contratual e abusividade da cobrança. Sentença ratificada. Recurso desprovido.